Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDAS EM NOME DO ALIMENTANTE. ASSUMIDAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. DÍVIDAS DAS EMPRESAS. IRRELEVÂNCIA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DOS ALIMENTOS MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A demonstração da incapacidade financeira de arcar com os alimentos no percentual fixado depende de prova acerca dos ganhos auferidos e das despesas eventuais e não eventuais, para viabilizar a conclusão pela necessidade ou não de rever o valor da prestação estipulada. A falta de comprovação da impossibilidade de arcar com os alimentos milita em desfavor do alimentante que a alega.
2. As dívidas em nome do alimentante, por si só, não autorizam a redução dos alimentos, por terem sido contraídas voluntariamente pelo devedor e não haver qualquer indício de que foram assumidas em benefício do menor. Deveras, a obrigação alimentícia deve ter prevalência sobre qualquer outra, por estar intimamente relacionada à sobrevivência e existência digna do alimentando.
3. As dívidas lançadas em nome das empresas, constituídas sob a forma de sociedade limitada e EIRELI, a princípio, não devem ser consideradas quando da aferição da capacidade do alimentante, porquanto as entidades possuem personalidade jurídica distinta do sócio, respondendo em seu próprio nome por tais obrigações. É dizer, tratam-se de dívidas de terceiros, pelas quais o alimentante não responderá com seu patrimônio, ao menos de maneira imediata.
4. Apelações conhecidas. Apelação do alimentante não provida e do alimentando provida.